Tribunal: TJDFT
Processo: 0002571-17.2006.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
Processo : 0002571-17.2006.8.07.0016 DESPACHO Diante do comprovante de rastreamento dos Correios[1] informando a intimação da apelante para, querendo, regularizar sua representação processual e, tendo em vista a inércia da parte interessada, à Secretaria para certificar o trânsito em julgado e baixar os autos à origem. Brasília – DF, 20 de abril de 2021. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 24753759.